Tribunal: STF
Processo: MS 23449
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-17
Data de publicação: 2001-10-17

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança. Questão de ordem.
        - Visando esta segurança à declaração de invalidade do decreto
de homologação, do Exmo. Sr. Presidente da República, sob os
fundamentos da inobservância da ampla defesa e da inexistência em
qualquer tempo de aldeamento indígena na área, daí decorrendo, em
conseqüência, a invalidade do registro do memorial descritivo da
demarcação no cartório de registro de imóveis, é da publicação do
referido decreto, que é o título causal desse registro, que flui o
prazo de decadência para a impetração deste mandado de segurança contra
a referida autoridade.
        Questão de ordem que se resolve pelo não conhecimento deste
mandado de segurança por intempestividade de sua impetração.